Tribunal: TCU
Processo: 032.755/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12808/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.755/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Foresti Lemos (XXX.769.036-XX); Carlos Augusto Ramos Feijo (XXX.883.743-XX); Cynthia Aben Athar Ponte (XXX.927.501-XX); Dirna Lea Goncalves Nunes (XXX.324.102-XX); Isabelle Cristina Braga Coutinho Cunha (XXX.159.924-XX); Patricia Pereira e Silva (XXX.827.763-XX); Roberta Azevedo Carneiro (XXX.480.646-XX); Suzana Valeria da Silva Marques (XXX.551.704-XX); Thiago das Dores Pereira (XXX.656.522-XX); Vania Eunice Gomes Magalhaes (XXX.564.512-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.